Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, em razão da não localização da parte ré para citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se como pontos centrais: (i) a validade da extinção prematura por ausência de pressuposto processual, apesar da manifestação da parte ré nos autos; (ii) a legalidade da atuação da Secretaria ao intimar a parte autora para manifestação sob pena de extinção, sem respaldo em decisão judicial expressa; e (iii) a ausência de diligências mínimas e disponíveis ao juízo para localização do réu e do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se que a extinção do processo foi precoce, uma vez que: (a) houve petição da parte ré com documentos e procuração, cujo ingresso nos autos foi deferido; (b) não houve esgotamento de diligências possíveis para localização da parte ou do bem.
4. Conforme consolidado pela jurisprudência do TJDFT, somente após o esgotamento de medidas voltadas à localização da parte ou do bem e diante de eventual inércia do autor, justifica-se a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. É incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo (art. 485, IV, do CPC), quando a parte ré já tiver se manifestado nos autos e não tiver havido esgotamento das diligências mínimas para sua localização ou do bem."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 287 e 485, IV.